Tribunal: TJMT
Processo: 1000404-61.2022.8.11.0008
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000404-61.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARIA DA SILVA DE BRITO - CPF: 503.771.751-53 (APELANTE), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), MARIA DA SILVA DE BRITO - CPF: 503.771.751-53 (APELADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE MARIA DA SILVA DE BRITO PREJUDICADO E O DE BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DO BANCO DEMANDADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERENTE PREJUDICADO
.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pela consumidora, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Irresignação recursal do autor para majorar o valor da indenização prejudicada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000404-61.2022.8.11.0008

APELANTES:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A E MARIA DA SILVA DE BRITO

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A E MARIA DA SILVA DE BRITO,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres,
Dr. Arom Olímpio Pereira
,
lançada nos autos da Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais com Perdido de Tutela Provisória de Urgência nº 1000404-61.2022.8.11.0008, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
que julgou procedente a pretensão inicial e determinou
que a parte requerida se abstenha de cobrar de qualquer forma valores não contratados no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a partir da publicação do decisum, sob pena de multa diária equivalente ao triplo do que exigir em desacordo; condenou a parte requerida

ao pagamento em dobro dos valores descontados e não estornados, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CPC, corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamento; bem como ao pagamento a título de dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº 6.899/81, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, a partir da sentença.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil, contudo, restou suspensa a sua exigibilidade, diante da gratuidade da justiça concedida.

A
parte autora-apelante
, em suas razões recursais, sustenta
que a sentença merece reforma.

Alega que,
ao contrário do entendimento adotado pelo D. Juízo “a quo”, o ilícito praticado pelo apelado causou grande abalo psicológico, constrangimento, humilhação pelo fato da instituição financeira realizar um empréstimo consignado fraudulento, de maneira unilateral, sem nenhum conhecimento da apelante, vindo a descontar valores de seu benefício previdenciário, que acabou trazendo grandes transtornos e preocupações pela apelante, conforme demonstrado nos autos” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório (Id.
205947400).

Por sua vez, a
parte requerida-apelante
sustenta em suas razões que
“
em que pese os argumentos e fatos narrados nos autos, a simples alegação de não reconhecer o empréstimo realizado no nome da parte autora não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente, principalmente diante da inércia da parte autora acerca de tentar solucionar ou solicitar eventual cancelamento do mesmo, pois se quer juntou aos autos comprovante de atendimento que é fornecido pelas agências, bem como qualquer outro documento que comprove o seu interesse em solucionar tal fato administrativamente, mesmo após ter conhecimento do mesmo” (sic).

Assevera que “
a parte autora trouxe simples alegações de que não contraiu o empréstimo, sem, no entanto, apresentar qualquer documento capaz de comprovar seu direito”

Argumenta que “
os valores cobrados decorrem de contratação válida e legítima e a devolução em dobro do valor indevidamente recebido depende também da constatação da má-fé, dolo ou malícia por parte do credor, o que não restou configurada, diante do exercício regular do direito, não podendo prevalecer a sentença que determinou a restituição” (sic).

Também argumenta
que
“não há quaisquer provas nos autos que autorizem a condenação no pagamento de qualquer tipo de indenização, não havendo nenhuma violação da honra” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e caso não for este entendimento, que seja afastado a repetição do indébito em dobro para a forma simples, bem como que seja reduzido o valor da condenação a título de danos morais sofridos (Id. 205947411).

A parte autora-apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
205947414), e o
banco, apesar de intimado, não ofertou as contrarrazões, conforme certidão no Id. 205947402.

O preparo foi devidamente recolhido pelo requerido (Id. 205947411), sendo a parte requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme certidão acostada no Id. 206057180.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente, a parte requerida-apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão a recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MARIA DA SILVA DE BRITO
ajuizou Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
alegando, em suma que é beneficiário do INSS e
que ao verificar sua conta bancária, notou que estava recebendo um valor menor do que o que deveria em seus proventos, motivo pelo qual, solicitou junto ao INSS informações e verificou que além dos descontos para pagamentos relacionados com seus empréstimos consignados, realmente contratados, outros contratos de empréstimo consignado não contratados foram verificados.

A par desses argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência, a fim de compelir o Banco a proceder a cessação imediata da cobrança dos valores de empréstimo consignado (contrato nº 807152285, no valor de R$ 9.843,03), referente à contratação fraudulenta.

Após a devida instrução do feito sobreveio sentença onde o juiz a quo
julgou procedente a pretensão inicial e determinou
que a parte requerida se abstenha de cobrar de qualquer forma valores não contratados no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a partir da publicação do decisum, sob pena de multa diária equivalente ao triplo do que exigir em desacordo; condenou a parte requerida

ao pagamento em dobro dos valores descontados e não estornados, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CPC, corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamento; bem como ao pagamento a título de dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais, acrescidos dos consectários legais.

Irresignadas, ambas as partes apelaram, sendo que a
instituição financeira
almeja desconstituir a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, e alternativamente, pugna pela redução do valor da condenação a título de dano moral e a repetição do indébito de forma simples, ao passo que o autor requer a majoração do valor da condenação a título de danos morais.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor, no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, nota-se que o autor aduz que não reconhece o negócio jurídico firmado referente ao contrato nº 07152285, no valor de R$ 9.843,03, que vem sendo descontado de seus proventos.

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco requerido falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo consignado pela parte autora, uma vez que deixou de apresentar cópia do contrato entabulado entre as partes, de modo a demonstrar que a avença preencheu com os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III e artigo 166, IV, ambos do Código Civil.

Desse modo, caberia a instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, juntando contrato e ainda comprovar que o crédito impugnado foi debitado na conta do consumidor, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não se desincumbiu.

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores na
forma simples
e não dobrada como fixada pelo magistrado de primeiro grau.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula nº. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Veja que a devolução em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, como bem requereu o requerido/apelante, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício.

Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:

"
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ– INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito e a restituição dos valores.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos”.

(N.U 1000113-02.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO mediante FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – JUNTADA DE CONTRATO COM AS RAZÕES RECURSAIS – PRECLUSÃO –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DEMANDADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERENTE PREJUDICADO.

A juntada do contrato junto às razões recursais restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pela consumidora, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Irresignação recursal da autora para majorar indenização prejudicada”.
(N.U 1000515-83.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022
).

Por outro lado, em relação aos danos morais, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica.

Não se nega o aborrecimento sofrido. Porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO
– IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – ÔNUS DO BANCO COMPROVAR A AUTENTICIDADE – REPETITIVO (TEMA 1061) - RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO SIMPLES – COMPENSAÇÃO DE VALORES –
DANO MORAL AFASTADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes”.

(N.U 1011590-30.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Considerando o afastamento da condenação a título de dano moral, resta prejudicada a irresignação recursal da autora apelante quanto ao pleito de majoração do
quantum.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
Banco Bradesco Financiamentos S/A,
para, reformar parcialmente a sentença, no sentido de determinar que a
repetição do indébito se dê na forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício da autora, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), bem como para julgar improcedentes o pedido quanto ao dano moral, na forma supra fundamentada, restando
PREJUDICADA
a apelação interposta pela parte requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024